Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por FRANCINY CAROLINA PRIES AL GARIBI cujo objeto é o acesso aos autos e as provas já documentadas nos autos do inquérito bem como a soltura do paciente GABRIEL PALMEIRA DREER. O paciente – investigado no inquérito policial n. 0710357-05.2023.8.07.0007 pela prática dos possíveis crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais, em apuração nos autos do IP no 114/2023-38a DP – teve prisão temporária decretada em 16/06/2023 (mandado cumprido em 26/06/2023 - pedido de prisão temporária). Sustenta a impetrante que lhe foi negado o acesso ao processo, levando ao cerceamento de defesa (ID 48584979). Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para a prisão temporária e que sendo o paciente primário, possuidor de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho fixos, não resta fundamento para mantê-lo preso. Diz que é evidente que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, seja pela manutenção de sua prisão temporária, seja pelo indeferimento do acesso aos autos pela defesa. Por meio do despacho ID 48602110, foram solicitadas informações à autoridade coatora, que respondeu por meio do ofício ID 48654295. É o relatório. Decido. No presente caso consta a informação, prestada pela autoridade coatora, de que os requerimentos da autoridade policial foram deferidos e o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Gabriel Palmeira Dreer foi cumprido em 26.06.2023, na cidade de Joinville – SC e que, na mesma data, o investigado foi submetido a audiência de custódia. Também consta a informação de que a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão cautelar por mais 05 (cinco) dias, o que foi deferido em 30/06/2023 (IDs 163737152 e 163867062 dos autos 0710357-05.2023.8.07.0007). Bem como que, após manifestação ministerial, o pedido de habilitação para acesso aos autos, formulado pela Defesa do paciente GABRIEL PALMEIRA DREER foi indeferido, tendo em vista o deferimento do pedido de prorrogação de prisão temporária (ID 163867062 dos autos 0710357-05.2023.8.07.0007). Pois bem. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). Ensina Renato Brasileiro de Lima que: “como espécie de prisão cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim” (in Legislação Criminal Especial Comentada, ed. JusPodivm, 5a ed., p. 841). No presente caso, há indícios de que o paciente, de alguma forma, participou do crime. A vítima MARIA SUELY LOPES DOS SANTOS narrou perante a autoridade policial que: “(...)no dia 04/01/2023, recebeu a ligação onde apareceu na tela do celular BRB SAC e a atendente afirmou que o BRB estava checando a realização de pix de R$ 2.500,00 para um tal Marcelo Oliveira Dias, sendo que o Banco suspeitou de fraude e havia suspendido a conclusão do pix. A declarante afirmou que não havia feito nenhum PIX. Que a atendente possuía todos seus dados pessoais e confirmou os mesmos com a declarante. Além disto, o som de fundo da ligação assemelhava-se como sendo de um call center, o que induziu mais a declarante em erro. Em seguida, foi informada que a ligação seria transferida para o setor de fraude/segurança do banco para continuar os procedimentos de segurança da conta. Um homem atendeu e em um ambiente tranquilo, falando calmamente, disse que precisava confirmar seus dados e recitouos corretamente. Ele disse que este setor, chamado GEFRA, monitora as transações e perceberam que tentaram realizar um pix para um estado diferente do seu, dizendo que tal procedimento havia partido de um celular Samsung A12, que provavelmente seu celular teria sido infectado com vírus e foi dando orientações de segurança. Disse que estava registrando tudo no sistema e que para bloquear qualquer tentativa de fraude precisava fazer um procedimento em seu aparelho com sua ajuda, orientando-a a abrir o aplicativo do Banco e checar se ja haviam conseguido realizar alguma retirada. Que a declarante verificou o aplicativo e informou que não. Que então o homem disse que tinha que baixar um anti vírus usado no sistema do BRB para eliminar qualquer risco. Que orientou a declarante a entrar no PLAYSTORE e baixar um aplicativo chamado ANYDESK e conferir quantos vírus possuía no celular, aparecendo na tela 33 vírus. Que solicitou o número que aparecia na tela, sendo que a declarante forneceu ao homem. Que então ele orientou aguardar até o fim do procedimento, e após realizá-lo, o aparelho desligou sozinho. Que a declarante tentou ligá-lo várias vezes mas não conseguiu. Que recebeu a ligação da gerente da sua agência, Sra. Elizabete Rodrigues Silva, informou que o setor de fraudes, GEFRA, detectou uma possibilidade de fraude e solicitou que a agencia 134 entrasse em contato com a declarante e verificasse se a movimentação que estava ocorrendo na sua conta, sendo estas três transferências bancárias: R$ 9.850; R$ 9.952; R$ 9.974,52, um 01 PIX de R$ 5.985,00, e um empréstimo consignado de R$ 37.636,00 havia sido realizado pela declarante. Que então informou todo ocorrido da ligação anterior, sendo que a Sra. Elizabete disse a declarante que esta ligação anterior se tratava de uma fraude e orientou a ligar em todos os setores do BRB para realizar os procedimentos, além nos seus cartões bancários para bloqueá-los. A declarante informa que a sua conta envolvida na fraude é do Banco BRB, agência 0134, conta corrente no 134.149963-1. Que posteriormente ao comparecer pessoalmente na sua agência, foi informada que os beneficiários das transações realizadas em sua conta foram as seguintes: transferência de R$ 9.850,00 em favor de MAURO CESAR MELO SILVA, CPF 063.064.651-11, CONTA BRB No 141.036547-3; transferência de 9.952,00 em favor de RAFAEL MAGALHÃES SILVA, CPF 032.899.571-10, CONTA BRB No 202.038033-6; transferência de 9.974,52 em favor de RODRIGO LOURENÇO ROSA, CPF 967.239.391-15, CONTA BRB 047.029102-8 e PIX de 5.985,00 em favor de GABRIEL PALMEIRA DREER, CPF 094.808.429-47, CONTA NUBANK No 802559601. Que o Banco conseguiu bloquear os valores relativos as transferências realizadas para o Banco BRB e devolveu para a conta da declarante. Que o valor transferido para o Banco NUBANK já havia sido transferido, por isso não pode ser bloqueado. Que do empréstimo realizado fraudulentamente sobrou um valor na conta da declarante que foi utilizado, juntamente com os valores que foram possíveis bloquear para "quitar" a este empréstimo junto ao Banco. Que a declarante tem interesse de representar criminalmente pela apuração dos fatos narrados. Neste contexto, a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo bancário. Abaixo se encontram a análise dos dados fornecidos até o momento.” Ainda segundo a vítima, “após a instalação do aplicativo ANYDESK na PLAYSTORE, enquanto aguardava o fim do “procedimento”, o celular desligou sozinho e que recebeu uma ligação da gerente de sua agência bancária, descobrindo, assim, que tudo tratava-se de uma fraude.” E, segundo consta das investigações realizadas, uma das contas beneficiárias das transferências realizadas pela conta da vítima é virtual e fica no Banco NUBANK, pertencendo ao paciente GABRIEL PALMEIRA DREER, CPF 094.808.429-47. Há, portanto, indícios de que o paciente participou dos crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. A prisão temporária foi decretada por prazo determinado para viabilizar o cumprimento de medidas cautelares deferidas na investigação. Alega o impetrante cerceamento de defesa por falta de acesso à representação pela prisão temporária. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF). Não obstante, quando houver interesse em resguardar o segredo de informações colhidas para assegurar o êxito da investigação policial, é possível restringir o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Considerando a natureza sigilosa do feito, foi indeferido os requerimentos de habilitação e vista dos autos. (ID 163666212 dos autos de origem) Não há como concluir, por ora, que houve restrição indevida do direito de acesso do advogado aos elementos de prova materializados no inquérito policial. E a contemporaneidade do decreto de prisão cautelar é evidente, uma vez que a prorrogação da prisão temporária, por mais 05 (cinco) dias, foi deferida em 30/06/2023. Destaco que, nos termos do art. 1o , III, l, da lei 7960/89, é autorizado o cabimento da prisão temporária em casos de crime de associação criminosa. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, em regra, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal, o que não se observa. Diante do exposto, por não vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a decisão. Informações já prestadas. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.